Tribunal: TJDFT
Processo: 0005108-84.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005108-84.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: LOURIVAL NOVAES DANTAS, ROBERTO MACHADO SALIM, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADOS: LOURIVAL NOVAES DANTAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ROBERTO MACHADO SALIM DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por ROBERTO MACHADO SALIM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e LOURIVAL NOVAES DANTAS contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente sustenta a inaplicabilidade do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, argumentando que a tese recursal não exige o revolvimento do acervo fático-probatório. O segundo agravante alega que a pretensão deduzida está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Pede a reconsideração da decisão proferida no juízo de admissibilidade. O último recorrente, também, pleiteia a inaplicabilidade do óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido do terceiro agravante para publicação exclusiva em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 16586025. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033